Tribunal: TJES
Processo: 0000120-37.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-37.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FIENI DE JESUS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000120-37.2023.8.08.0067

APELANTES: EDSON FIENI DE JESUS, RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265, NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A
Advogado do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE INFRATOR. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Edson Fieni de Jesus, Raphael de Souza Oliveira e Cristiano Pereira de Oliveira contra sentença que os condenaram pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP). O apelante Raphael foi condenado também por furto (art. 155 do CP). Os recorrentes requerem, em preliminar, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a denúncia foi inepta, justificando o trancamento da ação penal;
(ii) se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos apelantes; e
(iii) se a dosimetria das penas aplicadas aos réus deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. O trancamento da ação penal por inépcia da denúncia é rejeitado, pois a superveniência de sentença condenatória demonstra que a denúncia foi apta a inaugurar a ação penal, implementando o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado (AgRg no AREsp 1.751.724 /RJ, STJ, rel.

Mérito
4. As provas nos autos são robustas e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos apelantes. Relatórios de investigação, análises de ERB (Estações Rádio Base), depoimentos do adolescente P.S.C e testemunhos confirmam a participação de Edson e Cristiano no roubo majorado, bem como a atuação de Raphael no furto de uma caminhonete S10.
5. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, dispensando prova de eficácia de corrupção de adolescente, bastando a prática de infração penal em conjunto, como ocorreu no caso. A conduta dos apelantes preenche os requisitos do tipo penal, conforme a Súmula 500 do STJ.
6. A configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) exige vínculo estável e permanente entre três ou mais indivíduos com o propósito de cometer crimes. As provas demonstram que os apelantes se associaram previamente para a prática de roubos com divisão de tarefas e modus operandi semelhantes em outros delitos, comprovando a estabilidade do grupo.
7. No tocante ao furto do caminhonete S10, as imagens do posto de combustível, as análises de ERB e os elementos do inquérito indicam que Raphael, agindo sozinho, aproveitou a distração do motorista para subtrair o veículo, confirmando sua autoria no delito.
8. A dosimetria das penas foi adequada, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Não há flagrante ilegalidade que justifique revisão ex officio.
9. Arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo do apelante Cristiano no valor de R$ 880,00, considerando a simplicidade do caso e os critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, considerando que esta foi apta a iniciar a ação penal e garantir o contraditório e a ampla defesa.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e independente de prova da efetivação da corrupção do adolescente.

A caracterização do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) exige vínculo estável e permanente entre três ou mais indivíduos para a prática de crimes indeterminados.

É inviável a absolvição dos réus, tendo em vista a existência de provas robustas demonstrando a materialidade e autoria dos delitos imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, 157, §2º, II, §2º-A, I; 288, parágrafo único; 311; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no AREsp 1.751.724/RJ; STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000120-37.2023.8.08.0067

APELANTES: EDSON FIENI DE JESUS, RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265, NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A
Advogado do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

As defesas dos apelantes Edson e Raphael suscitaram preliminar de falta de justa causa para a instauração da ação penal, sob o argumento de que não há elementos mínimos da participação dos acusados na empreitada criminosa.

Em outras palavras, requerem as defesas dos réus o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

Todavia, vige o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.(AgRg no AREsp n. 1.751.724/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
EDSON FIENI DE JESUS, RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA e CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES (id. 8804612), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

A)

EDSON FIENI DE JESUS
: pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157 § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, art. 311,
caput
, todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

B)
RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
: pena 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias-multa, em razão da prática dos crimes no artigo 157 § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, art. 311, caput, todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 155, do Código Penal.

C)
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
: pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 311, caput, todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Extraem-se da denúncia os seguintes fatos delituosos:

“ (...) Revelam as peças de informação que servem de base para a presente denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 19h40min., na Rua João Lazarine, Bairro São Carlos I, em frente a casa nº 48, os denunciados RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, juntamente com o adolescente P.S.C., agindo de forma livre e consciente, associados entre si para o fim de cometer crimes, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Toyota Hilux, cor cinza, placas nº. RBE6G01, um aparelho de telefone celular Samsung S21 e um cordão de ouro, pertencentes a vítima Valdecir José Siqueira Ribeiro, um IPHONE e um fone de ouvido, pertencentes a vítima Yasmin, e uma bolsa que estava dentro do referido veículo, contendo os pertences da vítima Maria Aparecida Ribeiro Francisco. Consta dos autos que as vítimas dirigiram-se até a residência da irmã de Maria Aparecida, no Bairro São Carlos I e, ao estacionarem o carro, quando estavam saindo do mesmo, foram abordadas pelos denunciados CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, os quais anunciaram o assalto, momento em que o denunciado EDSON, mostrou a arma de fogo a vítima Valdecir, ordenando-o que passasse o cordão e deixasse a chave no veículo. Consta, ainda, que enquanto o denunciado EDSON apalpava os bolsos de Valdecir, o denunciado CRISTIANO passou para o outro lado do veículo, abordou as demais vítimas que estavam desembarcando do carro e, após subtrair o IPHONE e o fone de ouvido de Yasmin, ambos entraram na caminhonete e saíram de ré, fugindo do local, levando, ainda, uma bolsa que estava dentro da caminhonete, contendo os pertences da vítima Maria Aparecida. Restou apurado que, na data acima citada, os denunciados EDSON, RAPHAEL e o adolescente P.S.C., saíram de Colatina, em um veículo Palio Wekeend, por volta das 17h, após buscarem o denunciado CRISTIANO, o qual estava em um veículo Gol, de cor branca, e todos seguiram para João Neiva, onde pretendiam realizar o assalto. Antes de chegarem a João Neiva, os denunciados e o adolescente pararam na estrada para comer e aguardaram no mato, até escurecer para continuarem a viagem. Infere-se dos autos que, ao chegarem na rotatória da BR 101, que dá acesso ao bairro Cohab, os denunciados viram a caminhonete da vítima subindo para o referido Bairro e, então, o denunciado EDSON falou para o denunciado RAPHAEL, que estava no veículo Palio Wekeend, ficar "na contenção", vigiando, para caso a polícia aparecesse, enquanto seus comparsas praticavam o roubo. Ato contínuo, os denunciados EDSON e CRISTIANO seguiram no veículo Gol Branco, que neste momento já estava sendo conduzido pelo adolescente P.S.C., o qual permaneceu no veículo, dando-lhes cobertura, aguardando que eles praticassem o assalto e, após a sua prática e fuga dos denunciados com caminhonete roubada, deu ré e também se evadiu do local. Consta dos autos que os denunciados, após o assalto, esconderam a Hilux no mato, para despistar a polícia e retornaram para Colatina, sendo que na madrugada do dia seguinte, voltaram para buscá-la e levá-la até a grande Vitória.
2º FATO (Adulteração de sinal identificador de veículo):
Consta dos autos em anexo, que servem de base para a presente denúncia, que na madrugada do dia 01 de fevereiro de 2023, nesta cidade, os denunciados RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, agindo de forma livre e consciente, associados entre si para o fim de cometer crimes, adulteraram sinal identificador do veículo Toyota Hilux, trocando a sua placa. Conforme restou apurado, após terem roubado a caminhonete Toyota Hilux, os denunciados trocaram a sua placa, colocando nela a placa RBD-3D03 (vide fl. 173) e levaram o aludido veículo para a grande Vitória. Durante o trajeto até a grande Vitória, os denunciados EDSON e CRISTIANO seguiram na caminhonete roubada (com a placa adulterada/trocada), sendo acompanhados/"escoltados" pelo denunciado RAPHAEL, em seu Palio Wekeend.
3º FATO (Associação Criminosa):
Infere-se dos autos do IP em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, juntamente com o adolescente P.S.C., agindo de forma livre e consciente, associaram-se entre si para o fim específico de cometer crimes. A fim de levar a efeito a prática do roubo em questão em questão, os denunciados RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, todos com envolvimento em crimes de roubo, se associaram entre si e com o adolescente P.S.C., para perpetrar as ações criminosas acima descritas. Narram os autos que os denunciados EDSON, RAPHAEL e o adolescente P.S.C., saíram de Colatina, em um veículo Palio Wekeend, por volta das 17h, após buscarem o denunciado CRISTIANO, o qual estava em um veículo Gol, de cor branca, e todos seguiram para João Neiva, com a finalidade específica de praticar crime de roubo. Antes de chegarem a João Neiva, os denunciados e o adolescente pararam na estrada para comer e aguardaram no mato, até escurecer para continuarem a viagem. Consta que, ao chegarem na rotatória de BR 101, que dá acesso a Cohab, os denunciados viram a da vitima subindo para o referido Bairro e, então, o denunciado EDSON falou para o denunciado RAPHAEL, que estava no veículo Palio Wekeend, ficar "na contenção", vigiando, para caso a polícia aparecesse, enquanto seus comparsas praticavam o roubo. Ato contínuo, os denunciados EDSON e CRISTIANO seguiram no veículo Gol Branco, que neste momento já estava sendo conduzido pelo adolescente P.S.C., o qual permaneceu no veículo, dando-lhes cobertura, aguardando que eles praticassem o assalto e, após a sua prática e fuga dos denunciados com caminhonete roubada, o adolescente deu ré e também se evadiu do local.
4º FATO ATO: 244-B (Corrupção de Menores)
: Consta dos autos que, nas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, CRISTIANO PEREIRA OLIVEIRA e EDSON FIENI, agindo de forma livre e consciente, corromperam P.S.C., menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando os crimes acima descritos. Conforme restou apurado, o adolescente P.S.C., foi "convidado" pelos denunciados a vir com eles para João Neiva com a finalidade de praticarem crime(s) de roubo, dando-lhe a incumbência de conduzir o veículo que os levou até o local do assalto e permanecer próximo ao local enquanto cometiam o crime, dando-lhes "cobertura". Além disso, após terem escondido a caminhonete roubada, o adolescente P.S.C. buscou os denunciados EDSON e CRISTIANO no local onde haviam deixado o referido veículo, levando-os de volta para Colatina.
5º FATO (Furto - caminhonete S10)
Infere-se das peças de informação que servem de base para a presente denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 19h50min., no Posto Shell, localizado na rodovia BR 101, em João Neiva, o denunciado RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Chevrolet S10, de placa RUE3F76, pertencente a vítima Cláudio do Amaral Mendes. Conforme restou apurado, o denunciado RAPHAEL, associado aos demais denunciados (EDSON e CRISTIANO) e ao adolescente P.S.C., veio para João Neiva com a finalidade de praticarem crime(s) de roubo e, enquanto aqueles seguiram no encalço da caminhonete Toyota Hillux para roubá-la, RAPHAEL ficou na "contenção", nas proximidades do Posto Shell, para vigiar e, caso a polícia aparecesse, avisar aos comparsas. Consta que o denunciado RAPHAEL saltou o carro, foi em direção ao posto e ficou por ali observando tudo, ocasião em que viu o momento em que Claúdio, após ter abastecido sua caminhonete, foi até o caixa para efetuar o pagamento e deixou a chave na ignição. Ato contínuo, o denunciado RAPHAEL, sorrateiramente, adentrou no referido veículo e o subtraiu levando, ainda, outros pertences da vítima que estavam no carro, fugindo em direção a Ibiraçu. Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta de 21h20min., um carro branco trouxe o denunciado RAPAHEL de volta até João Neiva para buscar seu veículo Palio Wekeend que foi por ele deixado em frente a borracharia, nas proximidades do posto de gasolina, no momento em que cometeu o furto da S10.”

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos delitos de roubo, associação criminosa, corrupção de menores e adulteração de veículo automotor. O apelante Raphael fora condenado também pela prática do delito de furto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. Análise da autoria e materialidade em relação ao delito de roubo

Inicialmente, todos os réus requereram a absolvição em relação ao delito de roubo. Todavia, as provas existentes nos autos são robustas no sentido de apontar a autoria delitiva dos apelantes.

A presente ação penal fora deflagrada após uma profunda investigação policial, denominada “Operação Estrada Segura”, que contou com análise de imagens do cerco eletrônico do Estado, quebra de sigilo telefônico e do fluxo dos terminais telefônicos dos apelantes, sendo possível constatar que estavam muito próximos no horário e dia do roubo da
“caminhonete Toyota Hilux, cor cinza, placas nº. RBE6G01, um aparelho de telefone celular Samsung S21 e um cordão de ouro, pertencentes a vítima Valdecir José Siqueira Ribeiro, um IPHONE e um fone de ouvido, pertencentes a vítima Yasmin, e uma bolsa que estava dentro do referido veículo, contendo os pertences da vítima Maria Aparecida Ribeiro Francisco.”

Em relação ao apelante Edson Fieni, o relatório de investigação apurou que no dia do delito, logo após o apelante Raphael sair do Município de João Neiva, trocaram 06 (seis) ligações telefônicas que não foram completadas.

Além disso, o relatório de investigação registrou que, no dia 31.01.2023 (dia em que ocorreu o roubo da caminhonete em João Neiva), entre o período de 18h35min e 19h59min, o terminal telefônico (27) 99606 - 2848 (pertencente ao adolescente Pablo dos Santos Colete) utilizou a Estação Rádio Base (ERB) 724-11-43727-26391, Torre repetidora de TV de Acioli. Após comparar os mapas de coordenadas de Edson e do adolescente Pablo, foi possível constatar que os dois estavam exatamente no mesmo local no dia 31.01.2023, pois suas coordenadas são idênticas.

Reforça a autoria delitiva de Edson Fieni o fato de o celular roubado de uma das vítimas ter sido habilitado no dia 04.02.2023, sendo que esse terminal, logo quando foi ativado, iniciou o contato com Edson Fieni. Ou seja, a pessoa que utilizou o telefone roubado tinha contato com Edson Fieni.

O aparelho telefônico fora encontrado na posse de Marcos José Fernandes, o qual informou ter adquirido de Sairon da Silva que, por sua vez, informou ter adquirido o bem de
Cristiano Pereira de Oliveira
, vulgo Manquinha.

Confirmando toda a dinâmica delitiva apresentada pelo Relatório de Investigação, o adolescente Pablo dos Santos Colete informou que os apelantes Edson e Cristiano foram os indivíduos que abordaram as vítimas, ao passo que Raphael permaneceu no veículo Palio Wekeend, utilizado para levar os criminosos ao local onde abordaram as vítimas. Vejamos o depoimento do adolescente (Vol. 5, pp. 60/70) :

"(...) QUE conhece EDSON FIENE DE JESUS, pois o informante e EDSON são moradores do bairro Barbados, Colatina/ES; Que o informante nasceu em Barbados, Colatina/ES; Que conhece RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, através de EDSON; Que indagado como foi planejado sobre o assalto em João Neiva/ES no dia 31/01/2023, respondeu dizendo que, ia todos os dias junto com EDSON a oficina JR POLIMENTOS, no bairro Santo Antônlo, Colatina/ES; Que naquele dia estava EDSON e o informante; Que logo após chegou o RAPHAEL; Que EDSON ligou para RAPHAEL; Que chamaram o informante para dar uma volta; Que não falaram qual seria objetivo da volta; Que saíram de Colatina por volta das 17h00min; Que neste momento retifica a informação da localização da moradia, pois apesar de conhecer EDSON em Barbados, já estava morando com EDSON no prédio Ibis no bairro Ibc; Que saíram da JR POLIMENTOS e buscaram MANQUINHA; Que indagado quem estava no veículo Palio Wekeend, respondeu dizendo que, estava o informante, EDSON e RAPHAEL vulgo TUBARÃO, Que indagado qual veículo que MANQUINHA estava, respondeu dizendo que, outro carro, gol de cor branca; Que no meio do caminho EDSON e RAPHAEL disseram para o informante que iria efetuar o assalto, porém, não disseram aonde que seria; Que durante o trajeto, pararam para comer e depois ficaram esperando no meio do mato, esperando escurecer para efetuar o assalto, em João Neiva/ES; Que quando chegaram na rotatória na BR 101 que liga João Neiva ao bairro Cohab, viram a caminhonete já subindo o bairro Cohab e EDSON disse com o informante "Você fica no carro esperando e nós vamos descer"; Que EDSON falou para RAPHAEL ficar na contenção, ou seja, vigiar para caso acontecesse alguma coisa, como por exemplo se a Polícia aparecesse; Que o informante já estava no gol branco junto com MANQUINHA e EDSON; Que o informante estava dirigindo; Que o informante esperou EDSON e MANQUINHA descerem do carro para efetuar o assalto; Que o informante conseguiu visualizar o assalto; Que após MANQUINHA e EDSON efetuarem o assalto, o informante deu ré no gol branco e seguiu sentido Colatina/ES; Que o informante foi embora para Colatina/ES porque não sabia para onde EDSON e MANQUINHA tinham ido e ficou com medo, portanto decidiu voltar para cidade de origem; Que por volta das 22h00min o informante recebeu ligação de todos eles perguntando aonde que o informante estava, e pediram para o informante buscá-los; Que EDSON e MANQUINHA não puderam ir embora com a caminhonete, pois haviam escondido o veículo no mato para despistar a Polícia; Que o informante retomou e buscou EDSON e MANQUINHA na ponte de Cavalinhos, João Neiva/ES; Que RAPHAEL depois de um tempo chegou com Palio Wekeend em Colatina/ES; Que o informante levou EDSON e MANQUINHA para o apartamento no Ibis e por volta de 02h00min do dia 01/02/223 EDSON e MANQUINHA levaram o informante a casa da avó, no bairro Barbados, pois o informante disse que não mais participar da continuidade do roubo e pediu para deixá-lo na casa de sua avó; Que o informante explica que o furto que ocorreu da caminhonete no posto de gasolina no mesmo dia 31/01/2023 não foi planejado, foi efetuado somente por RAPHAEL que agiu como "cavalo doido"; Que apresentada a foto de CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo MANQUINHA, pelo sistema SISP, o informante reconhece como sendo um dos autores do assalto; Que indagado de quem era a arma de fogo utilizada no assalto, respondeu dizendo que, EDSON; Que indagado qual era o modelo da arma de fogo, respondeu dizendo que, pistola G2; Que indagado se EDSON falou o que faria com o carro, respondeu dizendo que, não; Que indagado se recebeu alguma coisa após o assalto, respondeu dizendo que, R$ 3.000,00 três mil reais), porém, o informante não recebeu dinheiro em espécie, pois o informante pediu RAPHAEL para comprar roupas e celular; Que inclusive o celular apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão ao adolescente foi comprado com dinheiro que recebeu do assalto; Que após o assalto todos abandonaram o informante, pois na mente do informante perceberam que não tinha aptidão para cometer assaltos; Que o informante explica que se aproximou de EDSON pois teve um desacordo com os traficantes do bairro Barbados e EDSON protegeu o informante para que não houvesse retaliações, esse fato ocorreu a cinco meses aproximadamente; Que EDSON falou com o informante “Nós vamos trampar e você vai pagar os caras de pouquinho a pouquinho"; Que momento algum EDSON falou com o informante que iriam roubar; Que o informante explica que algumas vezes EDSON saia de casa e ficava três dias fora, não informando o paradeiro; Que indagado sobre o roubo na residência ocorrido no São Roque do Canaã no dia 29/12/2022, BU 49814118, o informante informa que EDSON já levou-o a São Roque do Canaã, mas não efetuaram nenhum roubo, somente passaram pela cidade; Que reitera que não participou do roubo no São Roque do Canaã no dia 29/12/2022; Que reitera também que participou apenas de um roubo, o qual foi na cidade de João Neiva/ES no dia 31/01/2023”. (Depoimento do adolescente Pablo dos Santos Colete prestado extrajudicialmente)."

O Delegado de Polícia Leandro Sperandio, em Juízo, apontou todas as provas colhidas nas investigações, esclarecendo que Raphael, Edson e o adolescente Pablo saíram de Colatina com destino a João Neiva a bordo do veículo Palio Wekeend, sendo acompanhados por Cristiano que dirigia um veículo Gol. Ao chegarem em João Neiva, o adolescente assumiu o Gol e levou Edson e Cristiano ao local do crime. Enquanto isso, o apelante Raphael permaneceu estacionado próximo a um posto de gasolina, onde, ao visualizar uma caminhonete S10 sendo abastecida, porém sem o motorista, aproveitou-se para furtá-la. Vejamos o depoimento da Autoridade Policial:

“que presidi as investigações; que no mesmo dia houve dois crimes: duas caminhonetes foram subtraídas, uma caminhonete foi roubada; as vítimas foram abordadas diretamente por dois indivíduos quando estavam chegando em uma residência, na via pública, quando estavam chegando na residência; e uma outra caminhonete foi furtada no posto de combustível; e aí as investigações iniciam porque recebemos algumas informações de colegas de Colatina e do Centro de Telemática (CIATE), dando conta da participação, sobretudo do Edson Fieni e do Raphael em diversos crimes desta natureza, crimes de roubo de caminhonetes; que iniciamos a investigação e conseguimos juntar várias informações; primeiro: o furto que teve no posto de combustível o indivíduo tava lá no posto, parou o carro lá, um fiat palio, um palio weekend e aí ficou demonstrado na investigação que esse carro era do Raphael; que inclusive ele deixou o carro parado perto do posto, tem até a filmagem umas fotografias do carro com a placa e esse carro está no nome do Rafael; que o Raphael praticamente cometeu esse crime sozinho; ele estava nesse posto de combustível e trouxe os demais autores para cá e a finalidade era roubar a outra caminhonete; mas enquanto ele trouxe e esperava a ação pronto para a fuga ali, ele percebeu que uma segunda vítima estava abastecendo a segunda caminhonete no posto e aí a vítima deixou a caminhonete estacionada na bomba de combustível e o carro com a chave na ignição; então sai do carro e vai até a lojinha de conveniência, se afasta um pouquinho do carro, o Raphael entra nesse carro e vai embora e leva e esse carro embora; foi um crime aí de oportunidade nesse 155, cometido pelo Raphael; as imagens flagram o crime, não deixam claro o rosto de Raphael, pois as imagens não são tão nítidas, mas é possível ver o homem que entra no carro e sai; mas ficou demonstrado que esse homem saiu do fiat/palio weekend que ficou parado nas proximidades, bem próximo mesmo do posto; um frentista tirou foto desse carro; o carro é pego nas imagens do posto de combustível; era o carro do Raphael, no cerco eletrônico a gente conseguiu fazer toda a dinâmica desse carro saindo de Colatina e vindo até João Neiva cometer esse assalto e o carro está em nome do Raphael; quanto ao 157, que é o crime que fez com que eles saíssem de Colatina para poder realmente assaltar essa caminhonete, porque eles já vinham cometendo outros diversos crimes desta natureza pelo estado do Espírito Santo, em Linhares, em Colatina, em Baixo Guandu, tem elementos disso aí nos autos e tem inclusive outras ações penais deflagradas com cópia da nossa investigação; que o Raphael, o Edson e um adolescente, que foi apreendido também durante a investigação, eles vieram para cá no carro palio weekend, conforme cerco eletrônico, tudo demonstrado nos autos; inclusive, Dr., durante a investigação, nós fizemos uma análise de ERB dos celulares e nós conseguimos comprovar categoricamente o trajeto de todos eles, saindo de Colatina e pegando ERB em João Neiva no momento do crime, inclusive com comunicação entre eles; que eles vieram, Raphael, Edson e o adolescente no palio e Cristiano veio no gol que já era de propriedade dele, pararam aí em João Neiva, readequaram o grupo de maneira que o adolescente assumiu a direção do gol e levou Cristiano e Edson até o local do 157 e Raphael ficou no palio dele escoltando, vendo a movimentação de polícia e se fosse o caso também pronto para a fuga; quando chegou no local do assalto o adolescente permaneceu no interior do veículo gol, Edson e Cristiano desceram do gol, abordam as vítimas, revistam elas, retiram ali aparelhos eletrônicos, celular, acho que um pouco de dinheiro também e roubam o veículo Hilux; que eles se atrapalham na hora de saírem com o veículo, demonstraram um pouquinho ali que não conheciam essa região, descem dali e esconderam essa caminhonete; que uma foi recuperada, salvo engano foi a S10; e a Hilux, fizemos uma análise do cerco eletrônico e descobrimos que na manhã do dia seguinte ela foi levada para Vitória com a placa trocada, que nós identificamos nos autos e durante todo esse trajeto, ela foi escoltada exatamente pelo fiat/palio weekend que é de propriedade do Raphael; que o adolescente e Cristiano foram presos em Colatina cometendo outro assalto; que alguns confessam, que inclusive o adolescente confessa categoricamente; que o Raphael e o Edson foram presos pela nossa equipe alguns dias depois, voltando de Vitória com um veículo que eles haviam alugado; então, pela análise de ERB, pela analise de cerco eletrônico, pela confissão de alguns, pelos depoimentos das vítimas, nós conseguimos delimitar que o Cristiano e o Edson foram quem abordaram as vítimas com arma de fogo, o adolescente tava bem próximo, dentro do gol levando eles até lá o local do crime, também fazendo parte do cenário do crime, e o Raphael foi quem trouxe eles de Colatina, ficou próximo do cenário do crime também, sobretudo vigiando o trabalho da polícia se eventualmente tivesse alguma abordagem da polícia e no dia seguinte foi o responsável por levar o carro para a grande Vitória para ser lá adulterado e comercializado; que nós conseguimos demonstrar que esse indivíduos cometeram uma série de roubos, alguns inclusive já teve até denúncia, pelo menos dois em Linhares, em baixo Guandu teve 1, em São Roque teve um em que uma fiat/strada foi roubada lá; que pelo menos dois deles, acho que os dois de Linhares, nós até com imagem conseguimos encaminhar para os colegas; que o Pablo, salvo engano, foi ouvido dentro do IASES e quem foi fazer essa coleta foi a escrivã e a investigadora; que o gol foi um dos investigados que nos trouxe “à luz”; que pelo contexto era necessário mais uma carro; que dava pra ver que o Cristiano não estava no mesmo carro, pois ligavam uma para o outro, embora a ERB deles vinham numa crescente de Colatina pra cá e sugestionava haver um outro veículo e na cena do crime, as imagens que coletamos lá, dava pra ver que não era o palio weekend, era um outro carro semelhante a um gol; que o palio weekend a gente viu no posto de combustível e durante toda a trajetória; já tínhamos esse ponto de interrogação e para fechar a investigação precisávamos identificar esse outro carro; que o adolescente narrou, explicou que era esse gol, [...]; que o Pablo, no depoimento dele, se não estou enganado, ele fala que estava dirigindo o veículo gol e ficou dentro do veículo; que teve acesso às imagens de videomonitoramento; que analisamos as imagens; que as imagens não captam rosto das pessoas; que a localização da torre, mas quando a gente joga o azimute dá exatamente em direção ao local do crime; que o furto foi cometido por Raphael sozinho; que ficou descartada a participação de uma motocicleta e um HB20; que no furto não ficou identificado caracrachá do Raphael; o que o liga ao crime é o fato de o palio dele ter estado no posto e a ERB também; e também no dia seguinte o carro dele estar escoltando a caminhonete sendo levada para Vitória com a placa trocada; que o Raphael estava local como um dos autores, com o mesmo liame subjetivo deles; que o Raphael concorre para o roubo e além disso, ele pratica um furto; que o Raphael trouxe o Edson (que era muito próximo a ele, inclusive foi preso junto com ele e cometeram outros delitos juntamente com ele) e o adolescente, que inclusive morava né, tem alguns boletins que ele morava junto com o Edson lá em Colatina, na mesma residência; que no furto o Raphael não teve contato com a vítima e no assalto o Raphael não abordou as vítimas, sendo natural que não fosse reconhecido; que a participação dele foi trazer a quadrilha pra cá, ficar nas proximidades vigiando a movimentação da polícia e no dia seguinte, auxiliar levar o carro para a grande Vitória, escoltando o carro; que o local do assalto e o local onde estava posicionada a única viatura policial existente em João Neiva, e passa exatamente na frente de onde estava o Raphael, que é esse posto de combustível; que o Raphael estava posicionado em um local que ele veria a polícia eventualmente indo para o local onde estava ocorrendo o assalto; que o horário do roubo e do furto foram próximos; que o Cristiano foi o indivíduo que nós demoramos um pouco mais para qualificar porque os outros três, o Raphael andava muito com o Edson e o Edson morava com o adolescente e havia outros crimes que tinham imagens então avançou com maior fluidez; que o Cristiano aparece no final, o adolescente trouxe ele e o Cristiano estava preso por outro assalto; que foi importante o interrogatório dele que ele menciona o Cristiano e aí o Cristiano já estava preso por outro assalto e conseguimos qualificar ele; que o adolescente foi muito detalhado, detalhista, conseguiu identificar o motivo que ele foi preso, conseguimos achar a ocorrência e qualificamos o Cristiano, e ele teria sido uma das pessoas que abordou a vítima; que também foi feita uma análise de ERB porque ele se comunicou salvo engano com o Edson ou com o Raphael, no dia do crime, provavelmente no trajeto deles e também da ERB deles em João Neiva; [...]”

Em sede de Alegações Finais o Ministério Público realizou um compilado das provas existentes nos autos, apontando todas que confirmam a autoria delitiva dos réus, de modo que julgo oportuna a reprodução de tal trecho:

O telefone celular utilizado pelo acusado RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA revela que ele estava em João Neiva nos horários dos crimes (fl. 149), bem como , que ele amanheceu na Serra no dia seguinte (05h28min.), justamente após acompanhar a Hilux que foi roubada, que estava sendo conduzida para Vitória, já com as placas trocadas;

O telefone celular utilizado pelo acusado EDSON FIENI DE JESUS revela que ele saiu de Colatina na data dos crimes, veio até João Neiva e estava em João Neiva no exato momento dos crimes (fl. 151), tendo retornado para Colatina, após o fato;

RAPHAEL e EDSON tentam se comunicar por ligação telefônica por seis vezes (fl. 152), entre 19h50min até 19h57min, sendo que o assalto ocorrera aproximadamente às 19h40min, confirmando que, de fato, RAPHAEL, na condição de motorista, estava esperando EDSON e os demais terminarem de praticar o assalto de forma direta;

O adolescente PABLO também estava em João Neiva no momento do crime (vide fls. 154/155);

Dentre os interlocutores que conversaram com RAPHAEL, constatou-se, dentre outros, o acusado CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, o qual fez o mesmo percurso dos demais acusados no dia dos crimes, saindo de Colatina e estando em João Neiva no momento do crime, inclusive na mesma torre (Cohab), aonde estava RAPHAEL (fls. 157/158);

CRISTIANO, na madrugada do dia seguinte, faz o mesmo percurso, saindo de Colatina passando por João Neiva, Ibiraçu, João Neiva, Fundão, Serra, ou seja, participou também do transporte do proveito do crime realizado na madrugada do dia seguinte;

O telefone roubado foi usado no dia 04/02 pelo número 27-99618-4496, sendo que as primeiras ligações foram realizadas exatamente para o acusado EDSON FIENI (fl. 162), sendo as quatro primeiras ligações e outras ligações em dias subsequentes;

O terminal 27-99618-4496, dias depois, passou a utilizar um aparelho telefônico (IMEI 351.142.081.016.520), sendo que este mesmo aparelho já era usado constantemente para entrar em contato com RAPHAEL, inclusive, logo após cometer o roubo RAPHAEL também telefonou para a pessoa que usava esse telefone na época do crime.

Diante do apontado arcabouço probatório existente nos autos, inviável a absolvição dos apelantes em relação ao delito de roubo.

2) Análise da autoria e materialidade do delito de corrupção de menores

Rememoro que o crime previsto no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, pune a conduta de
“
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”

De acordo com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores é um
crime formal
, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse aspecto é evidente o vínculo subjetivo existente entre os apelantes e o adolescente P.S.C para o delito de roubo, de sorte que não prospera a tese absolutória.

3)
Análise da autoria e materialidade em relação ao delito de associação criminosa.

Para a caracterização do delito de associação criminosa destaca-se a necessidade de: a) ser praticado por 03 (três) ou mais indivíduos; b) contar com a finalidade específica de cometer crimes indistintamente; e c) ser dotada, a associação, de permanência e estabilidade. Ou seja, não é a simples reunião ocasional de pessoas, praticando crime, que perfaz o tipo em voga, sendo necessária a reunião estável e permanente de, pelo menos, 03 (três) indivíduos, previamente ajustados com a intenção de cometer crimes indeterminados. Precedente STJ. (TJES; Apl 0003161-93.2005.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 13/02/2019; DJES 22/02/2019) – grifo nosso.

Restou amplamente comprovado que os acusados CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON FIENI DE JESUS e RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, juntamente com o adolescente Pablo dos Santos Colete, estavam associados entre si para o fim de cometerem crimes, sendo que na data dos fatos vieram até João Neiva com a finalidade de praticarem o roubo de um veículo.

Ainda foi possível apurar, consoante depoimento do Delegado de Polícia Civil Leandro Comper Sperandio, que os apelantes empregaram o mesmo
modus operandi
em outros roubos de veículos, sendo possível constatar uma divisão de tarefas e funções entre os integrantes da associação, consoante consta do detalhado relatório de investigação acostado aos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0000076- 18.2023.8.08.0067.

Assim, restando provado que os apelantes se uniram de forma estável e permanente, com a intenção de cometer o roubo em questão e outros delitos patrimoniais, indistintamente, não há dúvidas de que as suas condutas se amoldam ao delito positivado no art. 288 do Código Penal.

5) Análise da autoria e materialidade em relação ao delito previsto no art. 155, do Código Penal praticado exclusivamente pelo apelante Raphael.

No que se refere ao furto da caminhonete S10, restou comprovado, de forma consistente, que o apelante RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA foi o autor do delito. Consoante as provas existentes nos autos, Raphael estava próximo ao posto de gasolina enquanto seus comparsas se preparavam para realizar o roubo planejado. Ao observar que o condutor da caminhonete saiu do veículo para efetuar o pagamento do abastecimento, deixando a chave na ignição, Raphael agiu de forma deliberada e furtiva: aproveitou-se da situação, entrou no veículo e o subtraiu. Nesse crime agiu sozinho.

As imagens de videomonitoramento do posto de combustível são claras ao demonstrar que Raphael estava no Fiat/Palio Weekend, placa PPH 9185, utilizado para transportar Edson e o adolescente até João Neiva, onde se encontrou com o acusado CRISTIANO, que chegou em seu Gol branco para, juntos, executarem o roubo do veículo Toyota Hilux. Durante o tempo em que Raphael permaneceu na contenção, prestando cobertura aos comparsas, ele aproveitou a oportunidade para também realizar o furto da caminhonete S10, reforçando sua participação ativa e inequívoca neste delito.

.

6) Dosimetria.

Em relação à dosimetria da pena, os recursos defensivos não apresentaram questionamento. Todavia, registro que o magistrado
a quo
aplicou patamares de exasperação razoáveis, tendo as penas-bases para os delitos sido estabelecidas em
quantum
próximo ao mínimo legal para todos os apelantes. Na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência em relação a todos os réus, sendo a pena na fase intermediária sido exasperada mediante o uso de fração próxima à paradigma de 1/6 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese referente à dosimetria somente fora veiculada em “memoriais” pela nova defesa constituída pelo apelante Cristiano, porém a delimitação das teses recursais encontra-se nas razões anexadas no Id. 8804657, constituindo os aludidos memoriais inovação recursal.

De todo modo, consoante declinado anteriormente, não se observa a existência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a correção da pena de ofício.

7
) Honorários Advocatícios em favor d
o
Defensor Dativ
o
que atuou na defesa do apelante Cristiano.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Douglas Garcia dos Santos (OAB/ES 30.265) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)